Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-65.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). DEFICIÊNCIA FÍSICA. COMPROVADA. ENQUADRAMENTO LEGAL. VERIFICADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. O art. 2o, inciso V, da Lei Distrital no 6.466/2019, regulamentado pelo art. 6o do Decreto no 34.024/2012, prevê isenção do IPVA para veículos de propriedade de pessoas com deficiência física, desde que atendidos os requisitos legais.
3. Comprovada por laudos médicos a condição de deficiência física do Impetrante, sob a forma de paraplegia e monoparesia em membro inferior direito, com necessidade de adaptação veicular obrigatória, restam preenchidos os requisitos legais para a concessão da isenção tributária, a evidenciar o direito líquido e certo do contribuinte.
4. Remessa Necessária conhecida e não provida.